Tribunal: TJDFT
Processo: 0752545-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752545-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO/DF) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública de Brasília/DF, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência movida em face do Distrito Federal, indeferiu a concessão da tutela antecipada. A tutela pretendia impedir a realização de descontos nos vencimentos de professores temporários, bem como assegurar o pagamento integral do recesso escolar de julho de 2024. A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes termos: “(...) Inexiste risco de ineficácia do provimento final em razão da espera pela conclusão deste processo, visto que o pedido envolve imposição de obrigação negativa no sentido de impedir a realização de desconto remuneratório referente ao mês de julho de 2024 – que já foi efetuado. Eventual satisfação do direito reclamado, nesse quadro, pode aguardar o desfecho do processo. INDEFERE-SE a tutela de urgência.” (ID no 0719215-55.2024.8.07.0018). QUESTÃO EM DISCUSSÃO Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão desconsiderou os graves prejuízos sofridos pelos professores temporários, os quais, além de terem sido compelidos a assinar memorandos de devolução com datas retroativas, sofreram descontos arbitrários e ilegais em seus vencimentos. Afirma que a devolução retroativa foi utilizada pela Administração Pública como estratégia para evitar o pagamento do recesso escolar de julho de 2024, configurando enriquecimento sem causa. Argumenta que muitos professores tiveram seus salários reduzidos a valores insignificantes, como nos casos exemplares apresentados, em que servidores receberam menos de 5% (cinco por cento) de seus vencimentos habituais. Sustenta que há risco de dano irreparável aos substituídos, considerando a natureza alimentar das verbas salariais, bem como a inviabilidade de recuperar os valores descontados de forma célere, uma vez que eventual restituição dependeria do longo processo de precatório. Pontua que os atos administrativos realizados pelo Distrito Federal violam os princípios constitucionais da proteção ao salário e do contraditório, além de contrariarem a legislação distrital, que assegura o pagamento do recesso escolar aos professores temporários cujos contratos estejam vigentes durante o período de descanso. Pondera que a manutenção da decisão agravada poderá causar prejuízos irreversíveis aos substituídos, agravando sua situação financeira e comprometendo sua subsistência. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar quaisquer descontos nos contracheques dos professores temporários substituídos, referentes ao mês de julho de 2024, até o julgamento final da demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência inicialmente requerida. Preparo recolhido (id. no 67119434). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO-DF), em ação ordinária em que pleiteia a devolução de descontos realizados sobre a remuneração de professores temporários e o pagamento das verbas salariais relativas ao recesso escolar de julho de 2024. O agravante alega que a decisão impugnada está equivocada, argumentando que a rescisão e subsequente recontratação arbitrária de professores temporários, com data retroativa, tiveram como único objetivo evitar o pagamento do recesso escolar de julho de 2024. Relata que os professores foram dispensados imediatamente após o término do primeiro semestre letivo e reconvocados no mês seguinte para o início do segundo semestre, resultando em prejuízos evidentes aos seus direitos trabalhistas. Assevera que a medida adotada pelo agravado visava exclusivamente privar os professores temporários do pagamento devido pelo período de recesso escolar, configurando uma prática lesiva e arbitrária. Malgrado as razões recursais apresentadas, o pedido liminar não merece acolhimento. A decisão do juízo de primeira instância está devidamente fundamentada e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, notadamente o artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão de tutela de urgência. Inicialmente, cumpre destacar que a instrução probatória nos autos de origem é essencial para a compreensão do litígio, pois a controvérsia envolve fatos não devidamente esclarecidos que demandam análise mais aprofundada. É necessário, por isso, assegurar o contraditório e a ampla defesa ao Distrito Federal, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Sem o devido esclarecimento, não é possível formar um juízo seguro sobre a veracidade das alegações do recorrente ou a extensão dos supostos prejuízos aos representados nesta ação. Ademais, ainda se mostra incerto quantos professores temporários foram impactados pelas dispensas e reconvocações. O próprio agravante reconhece a necessidade de identificação dos servidores eventualmente lesados, o que evidencia a complexidade e o caráter coletivo da questão, tornando inadequada a concessão de liminar sem análise mais apurada. Outro ponto que reforça a improcedência do pedido liminar é a ausência de urgência comprovada. Como bem fundamentado pelo juízo a quo, os descontos arbitrários já foram realizados, não havendo prejuízo iminente aos representados. De mais a mais, o agravante não esclareceu se todos os valores foram descontados ou se ainda há parcelas pendentes de ressarcimento, o que compromete a caracterização do perigo de dano iminente. Importante ressaltar que não se nega a possibilidade de que os fatos narrados pelo agravante tenham ocorrido, mas é de se reconhecer a necessidade de análise mais aprofundada da matéria e melhor apuração dos fatos a fim de se garantir a segurança jurídica. A proteção do erário e a vedação ao enriquecimento sem causa, previstas no artigo 37 da Constituição Federal, também devem ser consideradas. Portanto, em face da ausência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão de indeferimento proferida em primeira instância, que privilegia a análise exauriente e criteriosa dos fatos articulados. O recurso interposto, assim, não merece provimento. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator